Tribunal: TJPA
Processo: 0002012-87.2011.8.14.0024
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO.1. O ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV?s não põe fim à execução;2- Inadequação de recurso de apelação interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal;3- Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0002012-87.2011.8.14.0024
1ª TURMA DE DIREITO PÚBICO
COMARCA DE SANTARÉM
RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador: Dr. Gisleno Augusto Costa da Cruz
APELADO(A): DOUGLAS DA SILVA PEREIRA
Advogado(a): Dr. Joacimar Nunes de Matos, OAB/PA nº. 17.236.
RELATORA: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO.
1. O ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV¿s não põe fim à execução;
2- Inadequação de recurso de apelação interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal;
3- Apelação não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
, porquanto inadmissível, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém (Pa), 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra ato decisório proferido pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização, proposta por
DOUGLAS DA SILVA PEREIRA
, homologou os cálculos apresentados em cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV¿s.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, em síntese, a necessidade de reforma do ato decisório para conceder ao Estado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV, na forma da Lei Estadual nº. 6.624/04.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (fls. 277/286).

Após a distribuição da apelação, foi determinado o seu sobrestamento, em razão de incidente de inconstitucionalidade instaurado pelo Estado do Pará em outro feito, conforme despacho de fl. 290.

Em petição de fls. 291/292, o apelado ressaltou que o feito já estava na fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual não poderia ser atingido pela determinação de sobrestamento.

É o relatório.
VOTO

Preliminarmente, faz-se imperioso reconhecer que o feito em análise não está sujeito ao sobrestamento mencionado no despacho de fl. 290, haja vista que o ato decisório impugnado foi proferido em cumprimento de sentença. Destaca-se que a Vice-Presidência do TJ/PA, por meio dos Ofícios de números 014/2019 e 015/2019, já havia emitido orientações aos magistrados no sentido de que a determinação de sobrestamento de processos que versam sobre adicional de interiorização não atinge os feitos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, nem aqueles em fase de cumprimento de sentença. Assim, torno sem efeito o despacho de
fl. 290
e passo à análise da admissibilidade do recurso de apelação.

Compulsando os autos, verifico óbice intransponível ao conhecimento deste recurso, pelas razões que passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta contra decisão que, em Ação Ordinária de cobrança em fase de execução, determinou a expedição de ofício requisitório, na modalidade RPV, que é de natureza interlocutória, porquanto não julgou extinta a execução.

Dispõe o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/2015:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Impõe-se observar que,
in casu
, o decisum impugnado homologou os cálculos apresentados pelo exequente, e determinou a expedição dos respectivos ofícios requisitórios na modalidade RPV, restando evidente que não extinguiu a execução, não sendo, portanto, sentença, e por isso inatacável por meio do recurso de apelação.

Além dos casos de extinção sem julgamento do mérito e/ou por questões de ordem púbica, extingue-se a execução nas hipóteses do artigo 924, do CPC/2015 que expressamente dispõe:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Portanto, não verificada umas das hipóteses acima, fica evidente que o feito executivo terá prosseguimento, porquanto os valores exequendos ainda não foram adimplidos integralmente pela parte ré da ação, de sorte que incabível a interposição de apelo, o que impede seu conhecimento. O recurso adequado, portanto, seria o de agravo de instrumento

Neste sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SÚMULA N. 83/STJ. 1. (...)
2. A decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.¿ (AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

E ainda, a jurisprudência pátria:
EMENTA: Execução Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença Interposição do recurso de apelação Inadmissibilidade Inadequação da via eleita Decisão interlocutória que desafia a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil Erro grosseiro. Precedentes. Apelação não conhecida. (TJSP - Apelação Cível nº 0013164-33.2016.8.26.0564, 17ª Câmara de Direito Público, j. 11/04/2017, Des. Rel. Afonso Celso da Silva)
EMENTA: APELAÇÃO Execução Pretensão de reforma de decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reduzir multa cominatória Decisão recorrida que não pôs fim à execução e, portanto, era
desafiável
pela via do agravo de instrumento, conforme determina o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15 Recurso não conhecido, nos termos do artigo 932, III, desse mesmo diploma. (TJSP; Apelação 1017601-60.2014.8.26.0309; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data de Registro: 26/04/2017)
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. TRATA-SE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CABÍVEL APENAS CONTRA SENTENÇAS. HIPÓTESE QUE COMPORTAVA O MANEJO DO RECURSO DE AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.¿ (TJSP; Apelação 0033111-34.2016.8.26.0577; Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELO. RECURSO INCABÍVEL. É de ser mantida a interlocutória que não conheceu do recurso de apelação, em face de decisão interlocutória que homologara cálculos apresentados pelo perito, propiciando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Tal decisão não foi extintiva do processo, de sorte que cabível o recurso de agravo de instrumento e não o de apelação. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Seguimento negado. Decisão liminar. (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70061087011, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 28/08/2014)

Outrossim, observa-se desde logo a impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inaplicável à espécie diante da existência de erro grosseiro. Aludido postulado somente é aceito desde que exista dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor à decisão que busca ver reformada. Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (STJ AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro. (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)

Destarte, configurado o erro grosseiro, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação não merece conhecimento, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC.

ANTE O EXPOSTO
,
deixo de conhecer da Apelação, com fundamento no artigo 932, III do CPC/2015
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É o voto.

P.R.I.

Belém (Pa), 31 de agosto de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTA
MUTRAN
Relatora